Tribunal: TJBA
Processo: 0026585-28.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026585-28.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: WELTON OLIVEIRA VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO DO PORTAL PJE DE 1º GRAU. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM PELA CIÊNCIA ELETRÔNICA DO PORTAL. PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS COMPLETAMENTE EXAURIDO ANTES DO INÍCIO DO RECESSO FORENSE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO OU REABERTURA DE PRAZO PRECLUSO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, sob o fundamento de que a sentença extintiva da ação monitória foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e o prazo de quinze dias úteis fluiu integralmente antes do advento do recesso forense. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação é tempestiva, analisando se a intimação do recorrente deve ser contada pela publicação exclusiva no DJE ou pela suposta data de abertura de intimação em portal eletrônico que não restou expedida na origem, bem como aferir a possibilidade de prorrogação do prazo por recesso forense superveniente e a aplicação de multa por agravo interno protelatório. III. Razões de decidir 3. A intimação da sentença de primeiro grau ocorreu exclusivamente mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), consoante certidão lavrada com fé pública pela Secretaria, inexistindo qualquer expedição de comunicação pelo portal de intimações eletrônicas nos autos do PJe de 1º Grau. 4. Diante da ausência de duplicidade de intimações pela via eletrônica, o prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso de apelação cível iniciou-se em 25/11/2024 e findou-se em 13/12/2024, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 224 do Código de Processo Civil. 5. O recesso forense regulamentado pelo Decreto Judiciário nº 897/2024 teve início apenas em 20/12/2024, data posterior ao exaurimento integral do lapso recursal, revelando-se inviável a sua aplicação para fins de prorrogação ou reabertura de prazo processual já atingido pela preclusão temporal. 6. A apelação interposta somente em 30/01/2025 é intempestiva, ensejando a manutenção da decisão de não conhecimento e a aplicação da multa processual do art. 1.021, § 4º, do CPC diante da natureza manifestamente inadmissível do agravo interno, cujos fundamentos fáticos são contrários à prova documental dos autos e aos precedentes consolidados da jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "Inexistindo duplicidade de comunicações e comprovada a intimação do ato processual exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sem a devida expedição de comunicação no portal eletrônico, o prazo recursal flui normalmente a partir da publicação oficial no DJE, sendo inviável a incidência de regras de consulta do portal eletrônico para contagem de tempestividade." Referências: Código de Processo Civil, artigos 220, 224, 1.003, § 5º, e 1.021, §§ 4º e 5º.